Tribunal: TJSP
Processo: 2196995-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento – Ação de cobrança de despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Penhora de imóvel – Arrematação – Acolhimento de nulidade em razão da ausência de intimação dos devedores da penhora – Desnecessidade de intimação pessoal porque é sabido que contra o revel os prazos correm conforme ao art. 322 do CPC/1973 (art. 346 do CPC/2015) – Regime

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento – Ação de cobrança de despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Penhora de imóvel – Arrematação – Acolhimento de nulidade em razão da ausência de intimação dos devedores da penhora – Desnecessidade de intimação pessoal porque é sabido que contra o revel os prazos correm conforme ao art. 322 do CPC/1973 (art. 346 do CPC/2015) – Regime de casamento que afasta a necessidade de intimação do cônjuge conforme ao art. 842 do CPC/2015 – Possibilidade do prosseguimento da demanda.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelo agravado. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão – De qualquer modo, o executado, ora agravado, sustenta que o bem arrematado se trata de seu único imóvel residencial que, em tese, é impenhorável, além do que a dívida exequenda se trata da unidade referente ao box 505 e não do imóvel penhorado e arrematado, razão pela qual deve ser respeitado o direito de moradia do devedor. Todavia, o que está em julgamento neste agravo é a nulidade, ou não, da intimação arguida na demanda ora discutida. Não cabe a esta Corte, em agravo de instrumento, analisar o mérito da demanda completa, mas, sim, o ponto objeto da decisão interlocutória proferida. Neste sentido: "Não assiste razão ao embargante, na medida em que, o objeto de análise deste agravo de instrumento limita-se ao conteúdo da decisão interlocutória agravada" (EMBDEC 776147702 PR 0776147-7/02 - Paulo Roberto Vasconcelos). Sendo assim, quanto ao pleito, a princípio, de impenhorabilidade do imóvel residencial do devedor, nulidade da penhora realizada na demanda em razão da penhora diversa do imóvel devedor das despesas condominiais, além da arrematação por preço vil conforme ao art. 903 do CPC/2015, são questões que não foram objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-las neste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Embargos de declaração rejeitados.